Tribunal: TJBA
Processo: 8034610-25.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034610-25.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDINEI FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG S.A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO IMPROVIDA. PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. QUESTÃO ABORDADA PELO COLEGIADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8034610-25.2022.8.05.0080
, em que é embargante
VALDINEI FERREIRA DA SILVA
e que é embargado o
BANCO BMG S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça